Tribunal: TJDFT
Processo: 0733148-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO INTERESSE INDIVIDUAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. O reconhecimento de repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Não havendo determinação de suspensão dos processos pelo Ministro Relator no paradigma originário (AI 761.908) para o Tema 548/STF, que trata do dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, inviável a referida determinação.
2. A sentença proferida em ação coletiva pendente não constitui óbice ao exercício da pretensão de forma individual pelo detentor do direito subjetivo.
3. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a justificativa de falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da CF. E, ainda, que a persistente inação do Poder Público ao longo dos anos não pode inviabilizar, indeterminadamente, a efetivação do direito fundamental à educação infantil.
4. Assim, em observância ao princípio da colegialidade, e considerando-se a necessidade de o Tribunal manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), adiro o entendimento do órgão, para considerar que a Administração Pública tem o dever de fornecer vagas em creches da rede pública de ensino, nas proximidades do lugar de residência da criança, consoante disposto no o disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.